Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-58.2021.8.11.0100
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000013-58.2021.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA - CPF: 074.910.171-77 (RECORRENTE), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOSE KLEYTON VIEIRA DA SILVA - CPF: 059.939.421-85 (RECORRENTE), JOSE LEANDRO LINO - CPF: 074.143.561-67 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR - CPF: 029.036.851-00 (ASSISTENTE), GRACIELLY ROSA ORMOND - CPF: 006.621.571-41 (ASSISTENTE), FABIANO SANTOS DA LUZ MANENTI - CPF: 021.719.081-22 (ASSISTENTE), DUYLLIO JOSE DE FREITAS ALENCAR MAXIMO SILVA - CPF: 041.910.311-20 (ASSISTENTE), LIZ ANGELA RAMIREZ FERREIRA - CPF: 003.697.265-70 (ASSISTENTE), HARRYS NAYAN RAMIREZ DA SILVA - CPF: 060.547.701-95 (VÍTIMA), ANE CAROLINE MORAES DE TOLEDO - CPF: 012.854.511-98 (ASSISTENTE), EDER CONCEICAO CORREA - CPF: 941.100.771-68 (ASSISTENTE), LILIAN BRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 022.919.311-05 (ASSISTENTE), BRAYON ROCHA BATISTA - CPF: 038.555.731-07 (ASSISTENTE), MARINES PACHECO (ASSISTENTE), CAROL PACHECO (ASSISTENTE), ELMAR PARREIRA RODRIGUES (ASSISTENTE), JOSE CICERO LINO - CPF: 087.064.694-00 (ASSISTENTE), GERLANE DOS SANTOS - CPF: 716.081.361-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE LEANDRO LINO - CPF: 074.143.561-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE KLEYTON VIEIRA DA SILVA - CPF: 059.939.421-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITOS DEFENSIVOS DE IMPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. O recorrente pleiteia a impronúncia por ausência de indícios de autoria e de
animus necandi
, bem como o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente; (ii) verificar se as qualificadoras devem ser excluídas da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia fundamenta-se na prova da materialidade e na presença de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza absoluta da culpabilidade do acusado nesta fase processual, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
.

A impronúncia é incabível, pois há elementos indiciários suficientes nos autos, incluindo declarações da vítima, depoimentos testemunhais e laudos periciais, que indicam a plausibilidade da autoria delitiva, competindo ao Tribunal do Júri decidir sobre a culpa.

As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima possuem suporte nos autos, uma vez que o crime teria sido motivado por rivalidade entre facções criminosas e executado de forma a surpreender a vítima, devendo ser analisadas pelo Tribunal do Júri, conforme a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza absoluta da culpabilidade do acusado.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.

O princípio do
in dubio pro societate
rege a fase de pronúncia, devendo dúvidas razoáveis ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 864.419/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2024; TJMT, RSE nº 1014142-77.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1000013-58.2021.8.11.0100 – COMARCA DE BRASNORTE

RECORRENTE:

LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Luiz Felipe Pereira da Silva
visando reformar a decisão proferida nos autos nº 1000013-58.2021.8.11.0100, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id. 241336729 - págs. 5-17).

Inconformado com a sentença de pronúncia, insurge o réu por meio de sua defesa, requerendo o que segue:

Em razões de recurso, a defesa de
Luiz Felipe Pereira da Silva
, pleiteia a
impronúncia
do réu por falta de elementos de convicção quanto a autoria e ausência de
animus necandi
,
nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal e do princípio do
in dubio pro reo
, pugnando ainda, pelo
afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
(Id. 241336732 – págs. 1-6).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos da defesa e pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo e a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 241336738 – págs. 1- 11).

Na fase prevista no artigo 589 do Código de Processo Penal, a instância de origem manteve a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos, razão pelo qual deixou de exercitar o juízo de retratação previsto no art. 589, caput, do Código de Processo Penal (Id. 241336742).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo desprovimento
in totum
do recurso em sentido estrito, com a manutenção do decisum nos exatos termos em que foi prolatado, conforme entendimento assim sumariado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICABILIDADE DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. TESES NÃO EVIDENCIADAS DE FORMA INDENE DE DÚVIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
(Id. 222141195)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025